Tribunal: CARF
Processo: 10315.720541/2019-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.720541/2019-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.012 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
MARIA LUCIDE SAMPAIO SIEBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA
GRAVE. CARCINOMA BASOCELULAR. NEOPLASIA MALIGNA.
COMPROVAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU
DA RECIDIVA DA ENFERMIDADE. DESNECESSIDADE.
São isentos os rendimentos de aposentadoria recebidos por portador de
neoplasia maligna, com diagnóstico de carcinoma basocelular, comprovado
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, independentemente
de demonstração da contemporaneidade dos sintomas, indicação de validade do
laudo pericial ou comprovação da recidiva da enfermidade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para excluir do lançamento fiscal as seguintes infrações: (i) omissão de
rendimentos de aposentadoria; e (ii) glosa do imposto de renda retido na fonte. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
2401-009.010, de 12 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10315.720539/2019-15, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente - Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.720541/2019-86
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.012 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720541/2019-86

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que, ao apreciar a impugnação do sujeito passivo, considerou improcedente a
contestação do lançamento fiscal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF).
A exigência tributária é resultante de procedimento de revisão da declaração de
ajuste anual da pessoa física, no qual a autoridade tributária apurou as seguintes infrações: (i)
omissão de rendimentos de aposentadoria; (ii) compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte; e (iii) dedução indevida de Previdência Oficial.
Por sua vez, as circunstâncias do lançamento fiscal e os argumentos da
impugnação estão resumidos no relatório do acórdão recorrido, cujos fundamentos da decisão
estão detalhados no voto.
Segundo o voto vencedor do acórdão de primeira instância, a documentação dos
autos é insuficiente para atestar o quadro clínico do paciente, ou seja, que a contribuinte é
portadora de moléstia grave elencada na legislação tributária. Quanto à previdência oficial, a
impugnante não comprovou a retenção do valor pela fonte pagadora.
Cientificado do acórdão, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, em que
aduz os seguintes argumentos de fato e de direito, em síntese:
(i) a contribuinte é portadora de carcinoma basocelular (CID
D04), uma espécie de câncer (neoplasia maligna), enfermidade que
faz parte da lista de doenças graves previstas na lei tributária para
isenção de imposto de renda;
(ii) os motivos detalhados pela autoridade julgadora de primeira
instância para negar o direito da contribuinte ao benefício fiscal são
improcedentes;
(iii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de
forma reiterada, reconhece o direito à isenção tributária
independentemente do estágio da neoplasia maligna e da comprovação
de ausência de sintomas ou sinais de persistência ou recidiva da
doença; e
(iv) de qualquer modo, a requerente traz novo laudo médico,
preenchido com as formalidades da lei, que confirma possuir o direito
reivindicado.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.012 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720541/2019-86

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Em sede recursal, a recorrente não contesta os fundamentos do acórdão de primeira
instância que manteve a glosa a título de Contribuição a Previdência Oficial, no valor de
R$ 137,07, relativa ao seu dependente.
A recorrente discorda das demais infrações, as quais estão associadas ao recebimento de
proventos de aposentadoria da Secretaria da Educação do Estado do Ceará, declarados
como rendimentos isentos por moléstia grave (fls. 52/53).
Da Notificação de Lançamento, retira-se a explicação da autoridade fiscal responsável
pelo procedimento de revisão da declaração de rendimentos (fls. 15):
Segundo Laudo Pericial apresentado, tendo em vista que a identificação do
Serviço Médico Oficial se encontra incompleto, ou seja, não consta o CNPJ da
Secretaria da Saúde do Município de Crato/CE; bem como não foi identificado
nenhum vínculo ou ligação, através de carimbo, entre a médica responsável pela
emissão e assinatura do Laudo com o Serviço Médico Oficial apresentado. E que
não consta nas doenças elencadas referentes à moléstia grave, a identificação da
doença; não foi aceito o laudo.
Na fase de impugnação, a contribuinte reapresentou o laudo pericial para a
comprovação da doença, subscrito pela Dra. Elayne Christinne Marcelino da Silva (fls.
07).
Com a peça impugnatória também anexou declaração da Secretaria de Saúde do
Município de Crato (CE), na qual o órgão público afirma que a Dra. Elayne Christinne
Marcelino da Silva, CREMEC 13.897, pertence ao quadro de médicos do município,
vinculada ao Programa Mais Médico (fls. 08).
Por sua vez, o voto vencedor da decisão recorrida justificou a manutenção das infrações
com base nos seguintes motivos (fls. 66):
(...)
Da análise do referido documento, no entanto, verifica-se que faltam nele
elementos suficientes para formar a convicção desta autoridade julgadora e
evidenciar o pleito passivo nos termos da lei tributária, assim vejamos:
1) a médica no campo denominação utilizada pelo legislador escreveu seu
próprio nome;
2) mencionou CID D04 que se encontra no subgrupo Neoplasia (tumores) in situ,
sendo que conforme o CID as neoplasias (tumores) malignas se encontram entre
C)) - C97).
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.012 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720541/2019-86

3) no campo “Exposição das observações, estudos, exames efetuados e registros
das conclusões” se limitou a informar que "A paciente acima citada realizou
tratamento para carcinoma basocelular em julho de 2012. Realizou "exere" da
lesão; levando a crer que a lesão foi retirada.
4) não foi aposto o carimbo de identificação do serviço médico oficial da qual
fazia parte a médica que assinou o laudo (UBS MARTA NASCIMENTO, fl.8).
5) no campo de PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO não indicou a moléstia
prevista na lei isentiva.
(...)
Pois bem. Em primeiro lugar, avalio que o acórdão de primeira instância, tomando-se
por base o voto vencedor, é bastante rigoroso na análise do preenchimento do laudo
médico, em detrimento do conjunto probatório como um todo carreado aos autos,
destinado à comprovação da neoplasia maligna.
Como sabido, não é raro detectar certa resistência dos profissionais da área médica no
preenchimento minucioso dos campos do modelo padrão de laudo pericial, acarretando
falhas e omissões no documento, as quais não possuem, necessariamente, a aptidão de
retirar a sua eficácia como prova válida.
O laudo médico de 03/10/2018 consignou que, desde o mês de 07/2012, a contribuinte é
portadora de “carcinoma basocelular” (CID D04), embora não tenha classificado a
patologia como neoplasia maligna. Na catalogação de doenças internacionais CID 10, o
código D04 é descrito como “carcinoma ‘in situ’ da pele”.
No recurso voluntário, o novo laudo médico oficial datado de 19/12/2019, assinado pelo
Dr. João Marni de Figueiredo, CRM 3299, indica expressamente que a moléstia
enquadra-se como neoplasia maligna (fls. 85).
O relator em primeira instância instrui o processo administrativo com informações
dotadas de credibilidade, extraídas de fontes confiáveis na Internet, revelando que o
denominado “carcinoma basocelular” é um câncer de pele, o mais prevalente dentre
todos os tipos de câncer em humanos, classificado como uma espécie de neoplasia
maligna (fls. 32/47).
A neoplasia pode ser benigna ou maligna. Na forma maligna, é denominada de tumor
maligno ou câncer. O “carcinoma basocelular” é um tumor não invasivo, que
correspondente ao primeiro estágio do câncer, no qual o crescimento desordenado não
atinge tecidos vizinhos.
Segundo a literatura, o tumor maligno pode se manifestar no ser humano na forma de
carcinoma “in situ” ou de câncer invasivo. Em um e outro caso, caracteriza a neoplasia
maligna.1
Para efeito de isenção tributária, a lei se refere simplesmente ao “portador de neoplasia
maligna”, de sorte que o texto não limitou o benefício fiscal à hipótese de câncer
invasivo e capaz de provocar metástases (art. 6, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988).
Certamente há necessidade de se refletir sobre o atual regime de isenção do imposto de
renda ao portador de moléstia grave, haja vista os avanços científicos e tecnológicos da
medicina, inclusive a avaliação da conveniência de imposição de limite temporal à
fruição do benefício, em alguns casos, para não acarretar desvios de finalidade. De
qualquer maneira, é questão que demanda alteração legislativa.

1 https://www.inca.gov.br/perguntas-frequentes/qual-diferenca-entre-cancer-situ-e-invasivo
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.012 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720541/2019-86

Aliás, é pertinente a analogia com o gênero patológico “cegueira”, igualmente listada no
mesmo dispositivo de lei. Apesar do ponto de vista da administração tributária,
prevaleceu a interpretação que tanto o portador de cegueira binocular como monocular
possuem o direito à isenção do imposto de renda, já que o legislador não fez
diferenciação entre as espécies de moléstia grave (Súmula CARF no 121).
A fim de justificar o “carcinoma basocelular” como doença que não integra a expressão
“neoplasia maligna” prevista na lei tributária, o julgador de primeira instância invoca
como razão para decidir um trecho do Manual de Perícia Oficial em saúde do Servidor
Público Federal, edição de 2017:
(...)
Os servidores portadores de neoplasia maligna detectada pelos meios
propedêuticos e submetidos a tratamento cirúrgico, radioterápico e/ ou
quimioterápico serão considerados portadores dessa enfermidade durante os
cinco primeiros anos de acompanhamento clínico, mesmo que o estadiamento
clínico indique bom prognóstico.
O carcinoma basocelular, por seu caráter não invasivo, não metastático, e de
excelente prognóstico não se enquadra nessa situação. As neoplasias que
apresentarem comportamento similar devem ser tratadas da mesma forma.
(...)
Ocorre que a interpretação dada pelo Poder Executivo não está adequada à orientação
pretoriana, em especial à jurisprudência pacífica do STJ em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional. 2
Diante da falta de perspectiva de êxito de reversão em horizonte próximo, foi expedido
o Ato Declaratório PGFN no 5, de 3 de maio de 2016, considerando a aprovação do
Parecer PGFN/CRJ/No 701/2016 pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos seguintes
termos:
(...) fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante:
“nas ações judiciais fundadas no entendimento de que a isenção do Imposto de
Renda sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, percebidos por
portadores de moléstias graves, nos termos do art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei
no 7.713, de 1988, não exige a demonstração da contemporaneidade dos
sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação da
recidiva da enfermidade”.
(...)
Para efeito de isenção do imposto de renda, tendo em conta a jurisprudência consolidada
do STJ, não se mostra relevante a remoção da lesão por cirurgia (exérese), deixar o
paciente de apresentar sinais ativo da doença ou a necessidade de comprovação do
reaparecimento da moléstia grave.
A propósito, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional expediu a seguinte orientação
administrativa, por meio do Parecer SEI no 19/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, após
provocação sobre a matéria:

2 Súmula no 627: O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe
exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.012 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720541/2019-86

(...) a constatação de que o paciente não mais apresenta sintomas ou sinais ativos
da doença não obstará o gozo da isenção do Imposto de Renda, desde que reste
comprovado que ele já foi acometido pela grave enfermidade.
No âmbito deste Tribunal Administrativo, destaco a seguinte ementa da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS.
(...)
IRPF. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA,
REFORMA OU PENSÃO. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU
DA
RECIDIVA DA ENFERMIDADE. SÚMULA 627/STJ E ATO
DECLARATÓRIO PGFN No 5/2016.
Faz jus à isenção do IRPF o contribuinte que demonstrar, cumulativamente, que
os proventos são oriundos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão e que é portador de uma das moléstias graves arroladas no inciso XIV do
art. 6o da Lei 7713/88, sendo desnecessária comprovação da contemporaneidade
dos sintomas, a indicação de validade do laudo pericial ou a comprovação da
recidiva da enfermidade, conforme Súmula 627/STJ, Ato Declaratório PGFN no
5, de 3 de maio de 2016. Recurso do Contribuinte provido.
(2a Turma da CSRF, Acórdão no 9202-008.955, de 31/07/2020, relator
conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri).
Em suma, estão abarcados pela isenção os rendimentos de aposentadoria recebidos por
portador de neoplasia maligna, com diagnóstico de carcinoma basocelular, comprovado
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, independentemente de
demonstração da contemporaneidade dos sintomas, indicação de validade do laudo
pericial ou comprovação da recidiva da enfermidade.
No presente caso, a contribuinte é portadora de moléstia grave, classificada como
neoplasia maligna, desde o mês de julho/2012, atestada por laudo médico oficial.
Logo, reconhecida a isenção sobre os rendimentos de aposentadoria, cabem excluir do
lançamento fiscal as seguintes infrações:
(i) omissão de rendimentos de aposentadoria, no valor de R$ 42.045,64; e
(ii) glosa do imposto de renda retido na fonte, dado que comprovada a retenção pela
fonte pagadora, no importe de R$ 192,91.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.012 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.720541/2019-86

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento para excluir do lançamento fiscal as seguintes
infrações: (i) omissão de rendimentos de aposentadoria; e (ii) glosa do imposto de renda retido
na fonte.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente - Redator

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital